Tribunal: TJDFT
Processo: 0702704-18.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TERMO DE APELAÇÃO. APENAS ALÍNEA “C” DO INC. III DO ART. 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RAZÕES PELAS ALÍNEA “C” E “D”. MERA IRREGULARIDADE. ADMISSIBILIDADE. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CONDUTA SOCIAL. PERSONALIDADE. PATAMAR. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. PREPONDERÂNCIA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Constitui mera irregularidade sanável eventual equívoco ou mesmo ausência de indicação no termo recursal das alíneas do art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal, não inviabilizando o exame das razões recursais desde que seja possível, pela leitura das razões do recurso, deduzir os fundamentos do apelo e o teor dos pedidos. Precedentes STJ.
2. A submissão do réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, ao fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, somente se dá quando ela for totalmente dissociada do conjunto probatório, e não quando acolhe uma das teses apresentadas, com amparo no acervo probatório, não se configura a hipótese do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.
3. A prática de novo fato criminoso durante o cumprimento de medida socioeducativa implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem vigente, sendo fundamento idôneo para a análise desfavorável da conduta social do agente, não se confundindo com os aspectos de reincidência ou antecedentes, não havendo falar em "bis in idem".
4. A valoração da personalidade deve se fundamentar em elementos concretos, com o exame de dados técnicos elaborados por profissionais especialistas, de forma que permita a correta aferição pelo julgador.
5. Proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior, o que não ocorreu no caso.
6. Ocorrendo o concurso entre uma circunstância atenuante com caráter preponderante (menoridade relativa) e uma circunstância agravante sem tal qualidade (art. 61, inciso II, alínea “i” do Código Penal), deve ser atenuada a pena na proporção de 1/12 (um doze avos). Precedentes.
7. Recursos parcialmente providos.